Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-75.2017.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Vistos, etc.
Ante a improcedencia da Reclamação interposta, proceda-se a baixa dos autos à Comarca de origem, para as providências processuais à que compete o Juízo Monocrático.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator